Tribunal: TCU
Processo: 004.780/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente, por 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, o prazo para cumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 1275/2018-TCU-Plenário , em decorrência da necessária conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado e sem prejuízo de que seja observado o alerta a seguir discriminado; sobrestar os presentes autos até o término do prazo ora prorrogado; e, dar ciência desta deliberação à Ufam, acompanhada da cópia da instrução da unidade técnica (peça 137). 1. Processo TC- Processo 004.780/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raimundo Hitotuzi de Lima (2024/OAB-AM) e outros, representando Globalservice Vigilancia e Seguranca Ltda; Kasser Jorge Chamy Dib (5551/OAB-AM), representando Porto Seguro Servicos de Vigilancia e Seguranca Eireli. 1.6. alertar à Ufam que a determinação do TCU contida no item 9.4 do Acórdão 1275/2018-TCU-Plenário abrange a identificação das causas e dos responsáveis tanto pelos pagamentos sem cobertura contratual à Global Service, no período de 1o/1 a 18/4/2018, quanto pelo atraso no lançamento do pregão 69/2016.